Tribunal: TJDFT
Processo: 0726693-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726693-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente, DISTRITO FEDERAL, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de execução fiscal n. 0053589-41.2010.8.07.0015 ajuizada contra LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO, nos seguintes termos (ID 18116738, pág. 21/22): Trata-se de pedido de tutela de urgência, pela segunda vez, para vedar o pagamento de precatório ao devedor da execução fiscal, ante sua condição de credor do Distrito Federal. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O pedido não merece ser acolhido. Constata-se da análise da inicial que a Fazenda Pública apontou endereço de domicílio do executado, sendo que ainda não houve diligência buscando sua localização. Ademais, convém registrar que o despacho de citação foi exarado em 2010 e até o momento o Distrito Federal não apresentou nenhum requerimento no sentido de conferir andamento ao feito. O pleito não se revela razoável, ante a própria inexistência de indícios mínimos de perigo na demora, já que o executado sequer foi citado. Além disto, inexistem elementos que demonstrem o estado de insolvência do devedor para cumprir com o débito. Ressalte-se ainda que, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 6.830/80, o arresto executivo exige que o executado não tenha domicílio, ou dele se oculte. Já o artigo 830 do CPC exige que o executado não seja encontrado pelo oficial de justiça, situação na qual o próprio serventuário promoverá de ofício o arresto de bens na localidade de sua residência. Diante do que foi exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se o Distrito Federal. Após, cite-se no endereço indicado na inicial. (...). [grifos do original] Em suas razões (ID 18116736), o Agravante defende que nada impede que referida constrição seja realizada, como forma de arresto, mesmo não tenho sido efetivada a citação. Ao final, pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a penhora no rosto dos autos. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no § 1o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. O recurso foi recebido apenas no seu efeito devolutivo, porquanto não formulado expressamente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (decisão de ID 18153698). Citado, o Agravado não apresentou resposta ao recurso (certidão de ID 21807098). Considerando a citação do devedor e a certidão de agosto/2019, emitida pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) nos autos n. 0002937-46.2002.8.07.0000, que atesta o provisionamento de valores para pagamento do precatório devido ao Agravado, intime-se o Agravante para esclarecer se o respectivo precatório foi recebido pelo Agravado e, por conseguinte, comprovar a utilidade e necessidade de julgamento do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de abril de 2021 15:28:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador